Tribunal: TJDFT
Processo: 0751521-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA EMPRESA A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve ocorrer no interesse do credor, sobretudo em demandas de natureza alimentar, sendo legítima a adoção de medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional (art. 797 do CPC).
2. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observada a proporcionalidade.
3. A expedição de ofício à empresa, com o objetivo de obter informações sobre vínculo empregatício do executado, não se mostra inócua, pois visa subsidiar eventual pedido de penhora parcial da remuneração, especialmente diante da inexistência de bens penhoráveis após diligências frustradas.
4. A decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da efetividade da execução, sendo legítima a busca por informações que viabilizem a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.